Tribunal: TJPA
Processo: 0803358-80.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803358-80.2022.8.14.0008

APELANTE: ANTONIO CARLOS DO CARMO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0803358-80.2022.8.14.0008

ORIGEM:

2
ª

VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DO CARMO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO FEMINICÍDIO TÍPICO (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANTÔNIO CARLOS DO CARMO FERREIRA contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Barcarena-PA, que o condenou a 2 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em razão de agressão física à companheira e à enteada em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da suficiência do conjunto probatório para confirmação da autoria e materialidade do delito, bem como reexame da dosimetria da pena aplicada pelo juízo a quo, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e proporcionalidade do quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade está amplamente demonstrada pelos laudos periciais que indicam lesões compatíveis com agressões físicas causadas pelo réu, corroborados pelos boletins de ocorrência e provas documentais.
4. A autoria restou devidamente comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima Ellen Magalhães Nascimento, ratificado em juízo e amparado pelos demais elementos probatórios, afastando a alegação defensiva de insuficiência probatória.

5. Reconhece-se o relevante valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando confirmada por outras provas, conforme entendimento pacificado em jurisprudência.
6. A dosimetria da pena observou corretamente o princípio da individualização, com fundamentação idônea para valoração negativa da circunstância do delito, tendo em vista a utilização de meio que intensificou a violência e o contexto familiar das agressões.
7. O quantum aplicado revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, mantida a pena definitiva em 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, sem arbitrariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas idôneas, possui relevância probatória suficiente para sustentar a condenação, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais em face da intensa violência praticada, com aplicação adequada da dosimetria da pena conforme os princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVI; art. 93, inciso IX; Código Penal, arts. 129, § 13, e 69; Código de Processo Penal, arts. 155 e 381, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AP - APL 00001363820208030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, j. 13/05/2021; TJ-MG - APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, j. 03/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0803358-80.2022.8.14.0008

ORIGEM:

2
ª

VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DO CARMO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
ANTÔNIO CARLOS DO CARMO FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 2ª
Vara Criminal de Barcarena-PA
, que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.27237989), “que no dia 08 de agosto de 2022, por volta de 01h da manhã, em residência particular, localizada na Rua Paulo Fontele, nº 242, Bairro Novo Horizonte, Vila dos Cabanos, neste Município de Barcarena/PA, o denunciado já qualificado, ofendeu a integridade física de sua companheira Gonçalina Santos Magalhães e de sua enteada Ellen Magalhães Nascimento.

Conforme apurado, o autor e a vítima vivem em união estável há 8 anos, e no dia mencionado saíram para um bar, junto com filha de Gonçalina, a Sra. Ellen, e após ingestão demasiada de álcool, Ellen pediu que Antônio parasse de beber e acabou por jogar fora sua bebida. Os envolvidos retornaram para residência onde mora e Antônio continuou a beber vinho, inciando uma discussão com sua companheira, pois tinha ficado com raiva da filha dela (Ellen) ter jogado fora sua bebida. Na discussão a Sra. Gonçalina deu razão à Ellen, pois o companheiro já havia bebido demais, ocasião em que este tornou-se mais agressivo e começou a agredir sua companheira com tapas, socos e chutes. Ato contínuo, o denunciado pegou uma “chave de boca”, e Ellen para tentar defender sua mãe começou a gritar pedindo socorro, tendo sido agredida também pelo padrasto na cabeça com a referida chave, puxões de cabelo e tapas. A vítima Gonçalina e o irmão do denunciado, chamado Rogério (não foi encontrado para depor) conseguiram cessar a agressão contra Ellen, porém o mesmo voltou a agredir Gonçalina, que o colocou pra fora de casa, sendo que o denunciado ainda tentou arrombar a porta para entrar. No dia seguinte, Gonçalina e Ellen compareceram a DEAM/DEACA Barcarena, para formalizarem a denúncia, ocasião em que foram ouvidas, requereram Medidas protetivas de Urgência e realizaram exame pericial, que constatou a ofensa a integridade física de ambas.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13, do CPB.

Boletim Médico. (id.27237977-págs.5/6)

Laudo Pericial nº 2022.05.000303-TRA. (id.27237978-págs.1/2)

Laudo de Exame de Corpo de Delito. (id.27237978-pág.3/4)

Laudo Pericial nº 2022.05.000304-TRA. (id.27237979)

Termo de Concessão de Medidas Protetivas. (id.27237981)

Relatório final do IPL. (id.27237982-págs.3/6)

A Denúncia foi recebida em
27 de janeiro de 2023
(id.27237990);

Citação do réu. (id.27237992)

Resposta à Acusação. (id.27237995)

Termo de Audiência. (id.27238013)

Mídias de audiência. (id.27238012)

Alegações finais do Ministério Público (id.27238018)

Alegações finais da Defesa (id.27238023)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.27238024)

Em Sentença prolatada (id.27238026), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
ANTONIO CARLOS DO CARMO FERREIRA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 13, do CPB (por duas vezes).

Em razões recursais
a defesa, (id.27238034) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas, 2) Redimensionamento da pena-base

Em contrarrazões
(id.27238036), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.28867686), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
ANTÔNIO CARLOS DO CARMO FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 2ª
Vara Criminal de Barcarena-PA
, que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento de que o conjunto probatório é insuficiente para ensejar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva, uma vez que a única prova oral produzida foi o depoimento da vítima Ellen, cuja a parcialidade é presumida.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

ANTÔNIO CARLOS DO CARMO FERREIRA
foi denunciado como incurso nas penas do
artigo
129
,
§
13, do
Código Penal
, porque, no dia
08 de agosto de 2022, por volta de 01h da manhã, em residência particular, localizada na Rua Paulo Fontele, nº 242, Bairro Novo Horizonte, Vila dos Cabanos, neste Município de Barcarena/PA, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira Gonçalina Santos Magalhães e de sua enteada Ellen Magalhães Nascimento,
agrediu sua companheira com tapas, socos e chutes. Ato contínuo, o denunciado pegou uma “chave de boca”, e Ellen para tentar defender sua mãe começou a gritar pedindo socorro, tendo sido agredida também pelo padrasto na cabeça com a referida chave, puxões de cabelo e tapas.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência policial,
Boletim Médico. (id.27237977-págs.5/6), Laudo Pericial nº 2022.05.000303-TRA. (id.27237978-págs.1/2), Laudo de Exame de Corpo de Delito. (id.27237978-pág.3/4) e Laudo Pericial nº 2022.05.000304-TRA. (id.27237979).

De acordo com o Laudo nº 2022.05.000303-TRA. (id.27237978-págs.1/2), realizado na vítima GONÇALINA SANTOS MAGALHÃES, no qual
atestou ferida contusa, formato irregular, medindo 3x5x3,0cm, localizada na região ilíaca esquerda. Equimose arroxeada, formato irregular, medindo 8,5x7,0cm, localizada na região glútea esquerda. Ferida contusa, formato irregular, medindo 1,5x1,0cm, localizada na região da face anterior do terço superior da perna esquerda. Ferida contusa, formato irregular, medindo 2,5x1,0cm, localizada na região de face anterior do terço inferior da perna esquerda. Ferida contusa, formato irregular, medindo 1,0x0,8cm, localizada na região de face anterior do terço inferior da perna esquerda.”

De acordo com o Laudo nº 2022.05.000304-TRA. (id.27237979-págs.1/2), realizado na vítima ELLEN MAGALHÃES NASCIMENTO, no qual
atestou ferida contusa, formato irregular, medindo 1,0x0,9cm, localizada na região palmar da mão esquerda. Escoriação, formato irregular, medindo 1,5x0,6cm, localizada na região de 5º quirodáctilo da mão direita. Ferida contusa, formato irregular, medindo 1,8x1,2cm, localizada na região anterior do joelho direito. Ferida contusa, formato ovalar, medindo 2,0x1,8cm, localizada na região anterior do joelho esquerdo. Equimose esverdeada, formato irregular, medindo 5,0x2,0cm, localizada na região anterior do joelho esquerdo. Pericianda refere dor em região frontal, devido pancada com “chave de boca”.

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida ELLEN MAGALHÃES NASCIMENTO, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
ELLEN MAGALHÃES NASCIMENTO
foram as mesmas prestadas em delegacia (id.27237975-pág.4), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Laudo Pericial que atesta ofensa à sua integridade corporal, no qual se trata de
escoriações e feridas causada por ação contundente
.

Em depoimento prestado pela ofendida
ELLEN MAGALHÃES NASCIMENTO
declarou, conforme termos da sentença(id.27-pág.2):

“QUE que no dia do ocorrido foi buscar sua mãe e o acusado em um bar, onde este já se encontrava embriagado. Narrou que ao chegar em casa, iniciou-se uma discussão e o réu passou a agredir fisicamente sua mãe Gonçalina com tapas, socos e chutes. Ao tentar defender a genitora, Ellen também foi agredida pelo padrasto, que a atingiu com uma chave de boca na cabeça, causando seu desmaio. Ao recuperar a consciência, encontrou sua mãe nua e ensanguentada. Importante ressaltar que a vítima Ellen relatou um histórico de violência doméstica praticada pelo réu contra sua mãe ao longo de 7 anos, geralmente motivada por ciúmes. Afirmou que por serem apenas filhas mulheres na família, não conseguiram impedir as agressões perpetradas pelo acusado.
”

Quanto a ofendida GONÇALINA SANTOS MAGALHÃES deixou de ser ouvida em juízo, em razão de seu falecimento, conforme atestado de óbito juntado aos autos. (id.27238010)

Quando ouvida em delegacia (id.27237974-pág.4) relatou que no dia 08/08/2022, por volta das 01:00 foi agredida fisicamente pelo seu companheiro o nacional ANTONIO CARLOS CARMO FERREIRA, que após uma discussão ANTONIO CARLOS agrediu a relatora com tapas, socos, chutes, puxão de cabelo e lhe agrediu com uma chave de boca, atingindo sua costa, que a filha da relatora ELLEN MAGALHÃES NASCIMENTO, foi defender a relatora e também foi agredida por ANTONIO CARLOS, com tapas, puxões de cabelo, e que foi atingida na cabeça com uma chave de boca; Que a relatora e ELLEN estão com lesões aparentes. Que foi oferecido abrigo do estado e a relatora e sua filha ELLEN dizem não ser necessário e em relação as medidas protetivas as mesmas se manifestarão em depoimento perante a autoridade policial.

O réu
ANTONIO CARLOS DO CARMO FERREIRA

também não fora ouvido em juízo, em razão da decretação de sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP.

A ofendida ELLEN confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria sido agredida juntamente com sua mãe, com puxões de cabelo e tapa no rosto dentro da casa do acusado, quando esses se encontravam sozinhos
,
inclusive tal fato relatado pela ofendida restou comprovado pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal, corroborando a versão que apresentou na fase policial, e em juízo, sendo impossível se cogitar de absolvição, como bem concluiu o magistrado.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima ELLEN, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra as vítimas

GONÇALINA SANTOS MAGALHÃES e ELLEN MAGALHÃES NASCIMENTO
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima

ELLEN MAGALHÃES NASCIMENTO
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela ofendida, conjuntamente com os laudos periciais ratificam a violência sofrida pelas vítimas, cuja autoria se atribui ao réu
ANTONIO CARLOS DO CARMO FERREIRA
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Ressalte-se que a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria, é inconsistente, pois há um conjunto probatório que confirma a participação do réu na conduta descrita na denúncia, não restando qualquer dúvida que o réu foi o autor das agressões praticadas contra as vítimas.

A conduta do réu foi agredir as vítimas, com diversas agressões, o que lhe provocou lesões, estando tal conduta tipificada no artigo 129, §13 do Código Penal, caracterizada por ter o agente da lesão corporal relação de convivência com as vítimas, a lesão foi praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos descritos pela norma penal incriminadora, se prevalecendo do gênero feminino das vítimas, tratando-a com menosprezo ou discriminação à sua condição de mulheres e, ainda, prevalecendo-se das relações intimas de afetividade, o que restou configurado o crime tipificado no art. 129, § 13, do CPB, que visa coibir a violência de gênero contra mulher, tal qual se deu na hipótese dos autos.

Repito o réu fora condenado no crime tipificado no art. 129, § 13, do CPB que dispõe:

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:
(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

O Estatuto Repressivo estabelece pena mais grave para as lesões corporais simples quando a vítima é mulher e o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, como ocorreu no presente caso.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (circunstância do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo que ao valor negativamente as circunstâncias do delito, justificou sua negativação de forma idônea, uma vez que a agressão além de ocorrer na frente dos familiares, o réu também se utilizou de uma chave de boca, intensificando a violência provocada nas vítimas, o que merece uma maior censura.

Não que se falar em excesso ou desproporcionalidade da pena-base aplicada,

tendo o quantum de aumento de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, o que considero razoável e proporcional ao caso concreto.

Inexistindo atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual mantenho o quantum de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Considerando ainda que os crimes foram praticados em concurso material (art. 69 do CPB), motivo pelo qual mantenho a pena definitiva em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
ANTONIO CARLOS DO CARMO FERREIRA
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025